Tribunal: TJDFT
Processo: 0046284-35.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046284-35.2012.8.07.0015 RECORRENTES: EUSTÁQUIO ANTUNES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DA ASSUNÇÃO E SILVA RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, FRANCISCO DE ASSIS DUTRA DINIZ, IDEVAL JOSÉ CAVALLINI, JACKSON LUIZ MENDES GONÇALVES, LINDAY FERREIRA DINIZ, MARIA APARECIDA MENDES GONÇALVES, MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONSTRUÍDO NO LOTE 05 DA CND 06, EM TAGUATINGA - DF, 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Anulatória de convenção condominial, datada de 1993, e de registro imobiliário c/c reivindicatória e indenizatória - Suposta simulação contemporânea ao Cód. Civil de 1916 - Tempus regit actum - Causa de anulabilidade conforme a legislação então em vigor - Decadência configurada - Improcedência dos demais pedidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, inciso VI, 167, §1o, incisos II e III, e 169, todos do Código Civil/2002, sustentando que as anotações fraudulentas no registro de matrícula do imóvel objeto da lide são nulas de pleno direito por configurarem ato jurídico que padece de vício insanável, não passível de convalidação, por isso não há que se falar em prazo decadencial; b) artigos 859 e 860, ambos do Código Civil/1916, 169 e 1.247, ambos do Código Civil/2002, argumentando que, ainda que se entenda pela aplicação do Código Civil de 1916, deve ser declarada a nulidade absoluta dos atos impugnados, sob pena de ilegalidade, uma vez que não se sujeitam a qualquer prazo, prescricional ou decadencial; c) artigos 212, 213 e 214, todos da Lei 6.015/1973, afirmando que os atos que padecem de flagrante ilegalidade são nulos de pleno direito, que podem ser alegados a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos decadenciais ou prescricionais. Em contrarrazões, JACKSONLUIZ MENDES GONÇALVES e MARIA APARECIDA MENDES GONÇALVES requerem que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas NATÁLIA SANTOS MARQUES, OAB/DF 25.073, e RACHEL FARAH, OAB/DF 39.816. CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, também em contrarrazões, pede o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão que declarou sua ilegitimidade passiva, e reitera o pedido de exclusão de seu nome destes autos com respectiva baixa na distribuição. Por fim, FRANCISCO DE ASSIS DUTRA DINIZ e LINDAY FERREIRA DINIZ, em contrarrazões, pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, inciso VI, 167, §1o, incisos II e III, 169 e 1.247, todos do Código Civil/2002, 212, 213 e 214, todos da Lei 6.015/1973, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 859 e 860, ambos do Código Civil/1916. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a despeito de os requerentes sustentarem a nulidade dos referidos atos registrais, notadamente da convenção de condomínio averbada sob n. AV. 6.51033, que retificou a matrícula do mencionado imóvel (fl. 53-v), não há qualquer indício de que o negócio padeça de vício insanável, visto que não consta sequer alegação de que o ato teria sido praticado por pessoa absolutamente incapaz, ou que o objeto seria ilícito ou impossível o seu objeto, tendo que preencheu os requisitos de formalidade exigidos pela lei vigente à época da consumação do fato (art. 145, CC 1.916). Não há qualquer interesse público no desfazimento do negócio, mas apenas interesse privado. Nesse contexto, a despeito das alegações da parte autora, a análise do presente caso deve se pautar pelas regras da anulabilidade do negócio jurídico, de acordo com as regras vigentes no momento dos fatos. No caso, incidem as antigas disposições do Código Civil de 1916. (...) Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento da decadência do direito potestativo da parte autora, com fundamento no art. 178, § 9o, inciso V, b, do Código Civil/1916, visto que ultrapassado o prazo de quatro anos para a impugnação do referido ato jurídico” (ID 22421641). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações referentes a JACKSONLUIZ MENDES GONÇALVES e MARIA APARECIDA MENDES GONÇALVES sejam feitas em nome das advogadas NATÁLIA SANTOS MARQUES, OAB/DF 25.073, e RACHEL FARAH, OAB/DF 39.816. Quanto ao requerimento de CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025